Tribunal: TJPA
Processo: 0829850-79.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829850-79.2017.8.14.0301

APELANTE: STAR - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MAO DE OBRA EIRELI

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por empresa prestadora de serviços contra sentença que extinguiu a ação anulatória de ato administrativo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, e fixou honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a extinção do feito ocorreu sem resolução de mérito; (ii) saber se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é cabível diante da perda do objeto; (iii) saber se o percentual de honorários fixado na sentença respeitou os critérios legais previstos no art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo sem resolução de mérito foi corretamente fundamentada no art. 485, VI, do CPC, diante da perda superveniente do objeto.

4. A aplicação do princípio da causalidade justifica a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo com a extinção sem julgamento de mérito.

5. O valor da causa, atribuído pela própria parte autora, foi corretamente considerado como base de cálculo para a fixação da verba honorária.

6. Contudo, o percentual fixado na origem (10%) não observou os parâmetros estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC, sendo necessária sua adequação à faixa percentual de 8%, considerando o valor da causa corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência para 8% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: “1. A extinção do processo por perda superveniente do objeto enseja a condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. 2. A fixação de honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais definidos no § 3º do art. 85 do CPC, conforme o valor da causa atualizado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 10; art. 291; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.678.132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.08.2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 8% sobre o valor atualizado da causa.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por STAR – Serviços Especializados de Mão de Obra EIRELI em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo movida contra o Estado do Pará e a empresa LG Serviços Profissionais LTDA ME.

Em suas razões recursais, a apelante alega que o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00 (mil reais) e que este foi majorado de ofício, mesmo não havendo elementos para ensejar a sua retificação.

Pontua que a interpretação segundo a qual o proveito econômico corresponde ao valor global da licitação seria equivocada, pois este abrange diversos custos e não reflete o efetivo objeto econômico da ação, ressaltando que deve ser declarado que a extinção do feito ocorreu sem resolução de mérito.

Defende que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sob o argumento de que a perda do objeto não configura sucumbência, pleiteando, subsidiariamente, a redução do percentual fixado, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 9215368).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo desprovimento do recurso (ID 10918478).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Consoante as informações dos autos, o juízo de piso julgou improcedente a presente Ação Anulatória de Ato Administrativo em razão da perda superveniente do seu objeto, extinguindo o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo de Civil (CPC), e condenando a autora, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Embora a apelante sustente que o valor da causa foi majorado de ofício, verifico que, na realidade, a própria empresa, em emenda à inicial (ID 9215247), atribuiu o valor de R$ 5.574.748,56 (cinco milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), o qual era correspondente a soma de suas propostas no Pregão Eletrônico SRP Nº. 06/2016, e posteriormente requereu a sua redução para R$ 464.562,38 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), que seria o montante correspondente a soma mensal de suas propostas mensais para os lotes 12 e 13 do certame (ID 9215249).

Registre-se que em seus pedidos a apelante não requereu apenas a anulação do ato administrativo que declarou como vencedora a empresa LG Serviços Profissionais LTDA ME, mas também a desclassificação desta e a sua declaração como vencedora, com a consequente adjudicação em seu favor.

Assim, resta inequívoco que o acolhimento, pelo juízo
a quo
, do valor apontado pela apelante está amparado na regra do art. 291 do CPC: “A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”.

No tocante ao pedido de declaração de extinção do processo sem resolução do mérito, ressalta-se que o juízo sentenciante consignou expressamente que a extinção se deu com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Por fim, a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios está pautada na disposição do § 10 do art. 85 do CPC: “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Com efeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que, mesmo diante da perda superveniente do objeto da ação, o ônus de sucumbência será aplicado à luz do princípio da causalidade. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual.

2. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.

4. Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito.

5. Recurso Especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.678.132/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 13/9/2017.) (grifo nosso)

No presente caso a perda do objeto foi decorrente do encerramento da vigência do contrato oriundo do Pregão Eletrônico SRP n°. 06/2016, já que no âmbito do Agravo de Instrumento n° 0801237-45.2018.8.14.0000 a saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda autorizou a publicação do extrato do contrato e início de sua execução.

Portanto, considerando a existência de decisão judicial favorável aos requeridos, ora apelados, resta evidenciado que a apelante deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência.

Não obstante, constato que ao fixar o percentual da verba honorária, o juízo de primeiro grau não observou a previsão dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Assim, uma vez que o valor atribuído a causa foi de R$ 464.562,38 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), e que este montante, corrigido monetariamente, ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos, concluo que a verba honorária deve ser fixada em 8%

sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 8% sobre o valor atualizado da causa.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025